Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-50.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, devido à ausência de citação da parte demandada e à inércia do autor em promover o andamento do feito, mesmo após várias tentativas frustradas de localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível o recebimento da apelação com efeito suspensivo, à luz do art. 3o, §5o, do Decreto-Lei no 911/1969, que prevê apenas o efeito devolutivo para apelações em ações de busca e apreensão; e (ii) se houve cerceamento do direito de defesa do autor em razão da extinção do processo sem prévia intimação pessoal para promover o andamento processual.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do §5o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a apelação interposta em ações de busca e apreensão possui apenas efeito devolutivo, sendo inviável a concessão de efeito suspensivo.
4. A citação é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, e a sua ausência, após diligências frustradas e inércia do autor em cumprir determinações judiciais para promover a citação ou conversão da ação, justifica a extinção do processo com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC.
5. Inexistência de cerceamento de defesa, considerando que o autor foi regularmente intimado a promover o andamento do feito, não se constatando qualquer nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “A apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969 possui apenas efeito devolutivo, não sendo cabível a atribuição de efeito suspensivo. A ausência de citação, após tentativas infrutíferas e inércia do autor, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, §5o, do Decreto-Lei no 911/1969; 485, incisos IV e VI; 240, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917049, 07120176220228070009, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024; TJDFT, Acórdão 1759892, 07252140520228070003, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 13/09/2023.